Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0710927-25.2018.8.07.0020 APELANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI APELADO: ELIANE CRISTINA PESTANA, ADAILTON DA SILVA SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não realizou o preparo recursal e também não requereu o benefício da gratuidade de justiça. Assim, faculto ao apelante a regularização do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, efetuando o recolhimento em dobro, em atenção ao art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator